Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0740549-70.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SERGIO PECANHA DA SILVA COLETTO, PRISCILA TAISSA PIRES CARVALHO AGRAVADO: PEDRO DAVI SILVA CARVALHO, RAFAEL ALMEIDA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SERGIO PEÇANHA DA SILVA COLETTO e PRISCILA TAISSA PIRES CARVALHO, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por eles manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 702 do STJ (REsp 1.372.243/SE) (ID 59909016). Alegam, para tanto, que mesmo prevalecendo a conclusão exarada pela turma julgadora, a falta de legitimidade dos sucessores da empresa falida retrata mera irregularidade, consoante entendimento sedimentado no referido precedente, e, uma vez transitada em julgado a autofalência da pessoa jurídica, a continuidade do processo por seus ex-sócios é medida que se impõe. Tecem, ainda, considerações acerca dos lucros cessantes e da concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Contrarrazões ID 59749783. Em detido exame dos autos, verifica-se que a tese recursal vertida pela parte agravante no apelo constitucional não encontra exata correspondência no paradigma indicado para a negativa de seguimento (Tema 702), motivo pelo qual inviável a subsunção do feito à orientação firmada no REsp 1.372.243/SE. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 59909016, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SÓCIOS REMANESCENTES NO POLO ATIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. MASSA FALIDA COMO LEGITIMADA. TEMA 702/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. RENDA MENSAL SUPERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. RECURSO DOS AUORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelações cíveis interpostas em ação de responsabilização de ex-sócios e indenização, que manteve a gratuidade de justiça concedida aos autores e, em razão da ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No caso em apreço, os autores pretendem o recebimento de lucros cessantes em razão da conduta dos ex-sócios, a qual foi prejudicial ao exercício das atividades comerciais da empresa, tendo em vista que a saída repentina dos réus deixou a sociedade sem a administração dos recursos necessários para a sua continuidade e causou a perda do melhor cliente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações (Tema 702/STJ). A ação em comento foi ajuizada em 22/10/2022 figurando no polo ativo os sócios remanescentes. A decretação da falência ocorreu em 09/06/2021, tendo a sentença de liquidação da falida sido proferida em 17/07/2023. Logo, como a demanda foi ajuizada após a decretação da quebra, porém antes da liquidação, a legitimidade ativa seria da massa falida. Nesse sentido, a busca dos supostos lucros cessantes sofridos pela empresa falida não poderia ser pleiteada pela pessoa dos sócios remanescentes, pois lhes careceriam legitimidade para tanto. 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa (juris tantum). Havendo indícios mínimos nos autos que levem à dúvida quanto à alegada hipossuficiência da parte, e não existindo produção probatória capaz de atestar essa insuficiência de recursos (nesse caso, ônus do pleiteante), não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso de Apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação dos réus conhecido e provido para revogar os benefícios da justiça gratuita. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional no tocante a revogação da gratuidade de justiça; b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, aduzindo a legitimidade ativa dos sucessores da empresa já falida para buscar o recebimento de lucros cessantes em razão da conduta dos ex-sócios. Asseveram que se trata de mera irregularidade a ausência de legitimidade e que possuem direito aos lucros cessantes, uma vez que não se encontra prescrita tal pretensão. Indicam, no aspecto, divergência interpretativa, com julgados do STJ. Pedem, por fim, a concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial merece ser admitido acerca da aventada negativa de vigência aos artigos 402 e 403, ambos do CC, bem como no que diz respeito ao suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031